Tribunal: CARF
Processo: 16004.000351/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEPENDENTE. NETO. NECESSIDADE DE TERMO DE GUARDA JUDICIAL PARA FINS DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
Nos termos do artigo 35, da Lei n° 9.250, de 1995, para que o neto seja considerado dependente, para fins de dedução do imposto de renda, é necessário que o contribuinte detenha guarda judicial, requisito este que não existe no caso dos autos.
DIRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIAS. MOTIVAÇÃO.
A base de cálculo do imposto, no ano calendário, poderá ser deduzida das despesas relativas aos pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais da saúde, porém restringe-se a pagamentos efetuados pelo contribuinte, especificados e comprovados, nos termos da legislação pertinente, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, artigo 8o).
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas, pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESA COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000351/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.544 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
MARIUZA APARECIDA BELLAZALMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da
verdade material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. É
possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo
para impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que
faculte tal permissão.
DEPENDENTE. NETO. NECESSIDADE DE TERMO DE GUARDA
JUDICIAL PARA FINS DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
Nos termos do artigo 35, da Lei n° 9.250, de 1995, para que o neto seja
considerado dependente, para fins de dedução do imposto de renda, é
necessário que o contribuinte detenha guarda judicial, requisito este que não
existe no caso dos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000351/2010-09
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

DIRPF.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
EXIGÊNCIAS. MOTIVAÇÃO.
A base de cálculo do imposto, no ano calendário, poderá ser deduzida das
despesas relativas aos pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos e
outros profissionais da saúde, porém restringe-se a pagamentos efetuados pelo
contribuinte, especificados e comprovados, nos termos da legislação pertinente,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de
1995, artigo 8o).
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de
previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas,
pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do
adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESA COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer as seguintes deduções efetuadas a título de
despesas de instrução, referentes à dependente Nicole Paes, filha da contribuinte, respeitado os
limites legais vigentes à época dos fatos geradores: (i) Ano-calendário 2005, no montante de R$
1.150,00; (ii) Ano-calendário 2006, no montante de R$ 5.750,00; e (iii) Ano-calendário 2007, no
montante de R$ 1.150,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 92 e ss).
Pois bem. Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração
de que trata este processo, com apuração de imposto de renda da pessoa física, suplementar,
código 2904, relativo aos anos calendários de 2005 a 2008, exercícios de 2006 a 2009, no valor
total de R$36.893,43, que somados os acréscimos legais, faz da exigência o total de
R$73.272,48, a saber:
Imposto

36.893,43
Juros

8.708,99
Multa

27.670,06
Total exigência
73.272,48
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento juntados nas
fls. 52/55, o lançamento decorreu de glosa de dedução com dependente; despesas médicas e com
instrução, nos valores e anos calendários abaixo discriminados:
Ano-calendário Dependente
Desp. Médica
Instrução
2005
2.808,00
20.500,00
8.792,00
2006
4.548,96
20.635,40
9.495,36
2007
6.338,40
27.110,23
9.922,64
2008
3.311,76
30.300,00
-
Também de acordo com o Relatório acima especificado, as glosas ocorreram pelas
razões a seguir apontadas.
Com relação a dependentes
Dependente declarado
Ano-calendário
Motivo da glosa da dedução
Carlos Henrique Thomaz
2005 e 2007
Neto da contribuinte. Falta de apresentação de
Termo de Guarda Judicial
Maria Therezinha Gonçalves
2005
Não comprovação da Relação de Dependência
Maria Eduarda Paes
2005 e 2007
Maurício Bellazalma Rosa
2007
Polyana Paes
2006, 2007 e 2008
Filhas com mais de 21 anos sem comprovação,
nos autos, da condição de estudante nestes anos
calendários
Nicole Paes
2008
O valor da glosa importou em R$2.808,00, no ano calendário de 2005;
R$4.548,96 em 2006; R$6.338,40 em 2007 e R$3.311,76 em 2008.
Como foi glosada a dedução com dependente relativamente a Polyana Paes, foi
desconsiderado na declaração e para fins de lançamento, o rendimento por ela auferido e
declarado pela autuada.
Com relação a despesas médicas
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

Foi glosado o total da dedução declarada nos anos calendários de 2005 e 2008, no
valor de R$20.500,00 e R$30.300,00, respectivamente.
Quanto aos anos calendários de 2006 e 2007, a glosa foi parcial importando em
R$20,635,40 e R$27.110,23, respectivamente. A autoridade lançadora informa que o valor da
dedução aceita nestes anos se refere a pagamento comprovadamente feito para a UNIMED
relativo à filha Nicole, declarada e mantida como dependente da contribuinte naqueles anos
calendários.
Profissional
declarado.
Despesa glosada
Ano-calendário
Motivo da glosa da dedução
Reinaldo Pereira Barros
2005 a 2008
Falta de comprovação da realização da despesa e
quanto ao ano-calendário de 2008, a glosa também
ocorreu porque se refere a dedução com
dependente que foi glosada por se tratar de pessoa
com mais de 21 aos sem comprovação da condição
de estudante.
Antônio Carlos Clíneo
2005
Antônio Marcos Cavina
2005 a 2008
Odonto X
2005 a 2008
Fundação Assefaz
2005 a 2008
Clínica Médica Rocha Maciel
2005 a 2008
Com relação a glosa de dedução com instrução
Por falta de comprovação da realização da despesa, foi glosado o total da dedução
declarada junto à Sociedade de Ensino Superior e à UNORP. Relativamente à Escola de
Educação Infantil Faz de Conta, a glosa se deu porque a despesa se refere ao neto da contribuinte
que não foi aceito como seu dependente por falta de apresentação de Termo de Guarda Judicial.
Os valores glosados são: R$8.792,00, referente ao ano calendário de 2005;
R$9.495,36 para 2006; R$9.922,64 para 2007 e R$7.776,87 para 2008.
A contribuinte regularmente representada se defendeu do lançamento alegando,
resumidamente, o que segue:
(a) O Auto de Infração está eivado de erros porque foi lavrado com base em informações
obtidas nos termos de intimação não acatando aquelas que são corretas para se chegar ao
cálculo do imposto de fato devido.
(b) Afirma que tendo possibilidade de prorrogação de prazo para apresentação de documentos
a “fiscalização não o fez, com o forte intuito de deixar a contribuinte em mora”,
acrescendo que caso tivesse sido concedida a dilação de prazo requerida, os documentos
de prova teriam sido apresentados.
(c) Diz que todas as despesas declaradas foram realizadas e que os dependentes declarados
vivem as suas expensas, sendo seus dependentes econômicos.
(d) Assevera que há contradição ao glosar despesa médica relativa à filha Nicole cuja inclusão
em sua declaração na condição de dependente foi mantida.
(e) Discorda da glosa de dedução com instrução porque, segundo afirma, foi realizada com
dependente.
(f) Requer a extinção do Auto de Infração ou sua devolução em diligência para que a
contribuinte possa comprovar a realização das despesas declaradas e que as intimações
futuras sejam endereçadas para o Procurador constituído pela autuada.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 02-62.920 (fls. 92 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário lançado. É ver a
ementa do julgado:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS.DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Por falta de comprovação da relação de dependência e da realização de despesas
dedutíveis da base de cálculo do imposto devido, ficam mantidas as glosas das
respectivas deduções.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 103 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de requerer a juntada dos documentos de fls. 113 e ss. É de se ver:
DO DIREITO.
1. Caberia à fiscalização buscar provas que pudessem corroborar com as informações
declaradas, poderia, por exemplo, ter intimado os profissionais referentes às despesas
médicas, bem como, de instrução para fim de confirmar a realização dos procedimentos e
o valor cobrado, poderia inclusive ter confrontado declarações (IRPF/IRPJ), tal como
permite o Decreto 70.235.
2. Assim, caberia a Receita Federal proceder à fiscalização indo a campo e, assim fazer um
trabalho efetivo de Auditoria, ao menos diligenciando perante as empresas de Saúde e
Instrução para verificar a veracidade das informações prestadas.
3. Por outro lado, a recorrente, insurgiu-se inúmeras vezes a fim de tornar inquestionáveis as
informações declaradas, tanto é que solicitou prazo de forma justificada, expondo os justos
motivos pelo qual não apresentou o restante da documentação idônea em tempo hábil.
4. Ou seja, a recorrida agiu com total arbitrariedade e jamais lhe prestou informações,
orientações, esclarecimentos, prorrogação em seu prazo, pelo contrário, não agiu nos
termos da legislação acima apontada, devendo ser reformada a decisão por este órgão
julgador.
5. A recorrente foi cerceada em seu direito à medida que a recorrida, não ampliou o prazo
para a apresentação de documentos comprobatórios.
6. A ampla defesa consiste na produção de provas e em argumentos trazidos ao processo,
assim como o acompanhamento das provas produzidas pela parte contrária é justo então
proferir uma decisão de acordo com a legislação tributária aplicável.
7. O princípio da ampla instrução probatória compreende o direito do contribuinte de usar
todos os meios probatórios, à exceção de ilícitos, de juntar aos autos a documentação
pertinente.
8. O princípio do duplo grau de jurisdição confere às decisões administrativas a apreciação e
revisão por órgão de hierarquia superior, o que não vislumbra a recorrente, alternativa,
senão trazer a este órgão a apreciação do presente caso.
9. Verdade é que o prazo estabelecido no Decreto n° 70.235/72 no tocante a preclusão do
direito de apresentação de prova documental contraria o princípio da verdade material e
desta forma impede a defesa do contribuinte. A verdade material, ou real, impõe
orientação no sentido de que "a Administração não pode agir baseada apenas em
presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos
correspondentes" (Hugo de Brito Machado Segundo, Processo Tributário, 4a ed., Atlas, p.
30). Em outras palavras: a Administração não pode deixar de considerar para documentos
e provas que indiquem a existência de qualquer fato que interfira na constituição da
obrigação tributária.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

10. O processo administrativo não deve se pautar pelo formalismo exacerbado, sob pena de se
inviabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados pela
Constituição Federal art. 50, inciso LV, razão pela qual deve se deferir a juntados
documentos colacionados ao presente Recurso, neste momento processual.
DO PEDIDO.
11. À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, de
forma contraria aos ditames legais e princípios da verdade material, contraditório e ampla
defesa, bem como entendimentos firmados por este CARF, requer o recebimento e
processamento do presente Recurso Voluntário, com a juntada dos inclusos documentos, e
espera a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de ser decidido, pela
reforma da decisão objeto do presente recurso, e anulando-se o débito fiscal reclamado.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, a recorrente alega que foi cerceada no seu direito de defesa, eis
que a fiscalização não ampliou o prazo para a apresentação de documentos comprobatórios.
Afirma, ainda, que caberia a Receita Federal proceder à fiscalização, indo a campo, ou ao menos
diligenciando perante as empresas de Saúde e de Instrução, a fim de verificar a veracidade das
informações prestadas.
Pois bem. Entendo que não assiste razão à contribuinte.
Inicialmente, cumpre pontuar que em atendimento ao pedido feito pela
contribuinte por intermédio do documento de fls. 35, foi-lhe concedido um prazo de 05 dias úteis
para apresentar o restante da documentação de comprovação das despesas declaradas, conforme
solicitado. Expirado este prazo em 16.04.2010 sem qualquer manifestação, o Auto de Infração
foi lavrado depois de analisados todos os documentos até então apresentados.
Dessa forma, conforme bem decidido pela DRJ, considerando que todos os
documentos apresentados foram analisados pela autoridade lançadora e acatadas as deduções
com eles comprovadas, fica sem reparos o feito fiscal.
A propósito, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções na declaração do imposto sobre a renda,
no sentido de que o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco,
neste caso, obter a prova das deduções pleiteadas, mas ao recorrente apresentá-las.
Assim sendo e considerando o disposto no já transcrito art. 73, do Decreto n°
3.000, de 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, compete ao
sujeito passivo o ônus de prova, no caso de deduções pleiteadas.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O princípio do
contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo (fase contenciosa), a qual
se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
No caso dos autos, verifico que a contribuinte foi corretamente cientificada no
curso da fiscalização, tendo-lhe sido concedidas várias oportunidades de se manifestar durante o
procedimento fiscalizatório, não obstante tratar-se de fase meramente inquisitória, na qual ainda
não existia crédito tributário formalizado pela RFB, não tendo havido, consequentemente,
qualquer meio de resistência justificável a ser oposta pelo fiscalizado.
Cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de prova, no caso
de deduções de despesas pleiteadas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas
das deduções pleiteadas, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização.
Assim, a conversão do julgamento em diligência não serve para suprir ônus da
prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
O presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para ser
julgado, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos documentos colacionados nos
autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova, conforme se verá.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento e do feito, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Também
rejeito o pedido de conversão do feito em diligência, eis que o ônus de comprovar a legalidade
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

da dedução das despesas pleiteadas, conforme visto, compete ao contribuinte e não à
fiscalização.
3. Mérito.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 52/55, a
o lançamento decorreu de glosa de dedução com dependente; despesas médicas e com instrução.
A DRJ considerou o lançamento procedente, sob o entendimento de que a
contribuinte não teria juntado aos autos, quaisquer documentos de prova com vistas à
desconstituição do lançamento.
O contribuinte, em seu recurso, pleiteia o reconhecimento da legitimidade das
deduções pleiteadas, além de requerer a juntada dos documentos de fls. 113 e ss.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, ressalto que a autoridade julgadora de 2a instância pode apreciar a prova
acostada aos autos, sob o prisma da verdade material, e por ser destinatária da prova, o que,
inclusive, será feito por este julgador, lembrando que, na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção.
Ademais, entendo que se trata de documento apresentado para contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, notadamente as alegações ofertadas pela decisão de
piso para a manutenção da exigência tributária, estando de acordo com o que prescreve o art. 16,
§ 4°, “c”, do Decreto n° 70.235/72.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
3.1. Dedução de despesas com dependentes.
Conforme consta no Auto de Infração (fls. 50 e ss), a motivação para a glosa das
deduções com dependentes, pode ser sintetizada da seguinte forma:
Dependente declarado
Ano-calendário
Motivo da glosa da dedução
Carlos Henrique Thomaz
2005 e 2007
Neto da contribuinte. Falta de apresentação de
Termo de Guarda Judicial
Maria Therezinha Gonçalves
2005
Não comprovação da Relação de Dependência
Maria Eduarda Paes
2005 e 2007
Maurício Bellazalma Rosa
2007
Polyana Paes
2006, 2007 e 2008
Filhas com mais de 21 anos sem comprovação,
nos autos, da condição de estudante nestes anos
calendários
Nicole Paes
2008
O valor da glosa importou em R$2.808,00, no ano calendário de 2005;
R$4.548,96 em 2006; R$6.338,40 em 2007 e R$3.311,76 em 2008.
Como foi glosada a dedução com dependente relativamente a Polyana Paes, foi
desconsiderado na declaração e para fins de lançamento, o rendimento por ela auferido e
declarado pela autuada.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

Após o exame da documentação acostada aos autos, bem como dos elementos
ensejadores da acusação fiscal, opto por motivar a presente decisão, calcada na seguinte análise:
Dependente
Motivo da glosa
Análise Recurso
Resultado
1
Carlos Henrique
Thomaz
Neto da contribuinte. Falta de
apresentação de Termo de Guarda
Judicial.
Primeiramente, é preciso esclarecer que
não é possível confundir a dependência
econômica com a dependência para fins
fiscais, esta última constante no artigo 35,
da Lei n° 9.250, de 1995. Nesse sentido,
em relação à glosa das despesas com o
neto Carlos Henrique Thomaz, reputo
correto o entendimento da fiscalização, eis
que nos termos do artigo 35, da Lei n°
9.250, de 1995, para que o neto seja
considerado dependente, para fins de
dedução
do
imposto
de
renda,
é
necessário que a contribuinte detenha a
guarda judicial, requisito este que não há
no caso dos autos.
Manutenção
da
glosa.
2
Maria Therezinha
Gonçalves
Não comprovação da Relação de
Dependência.
Persiste a não comprovação da relação de
dependência nos termos do art. 35, da Lei
n° 9.250, de 1995. Não é possível
confundir a dependência econômica com
a dependência para fins fiscais.
Manutenção
da
glosa.
3
Maria
Eduarda
Paes
Não comprovação da Relação de
Dependência.
Persiste a não comprovação da relação de
dependência nos termos do art. 35, da Lei
n° 9.250, de 1995. Não é possível
confundir a dependência econômica com
a dependência para fins fiscais.
Manutenção
da
glosa.
4
Maurício
Bellazalma Rosa
Não comprovação da Relação de
Dependência.
Persiste a não comprovação da relação de
dependência nos termos do art. 35, da Lei
n° 9.250, de 1995. Não é possível
confundir a dependência econômica com
a dependência para fins fiscais.
Manutenção
da
glosa.
5
Polyana Paes
Filhas com mais de 21 anos sem
comprovação,
nos
autos,
da
condição de estudante nos anos-
calendários 2006, 2007 e 2008.
Os documentos de fls. 127/128, que dizem
respeito a “boletos online” do Fies, não
apontam
nenhuma
parcela
com
vencimento para os anos-calendários
2006, 2007 e 2008. Ou seja, persiste a
falta de comprovação, no sentido de que
nos anos-calendários 2006, 2007 e 2008,
Polyana
Paes
estava
cursando
estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau. Ademais,
os boletos online sequer identificam a
modalidade do curso, o que impede, ao
meu ver, o exame aprofundado das
alegações da recorrente.
Manutenção
da
glosa.
6
Nicole Paes
Filhas com mais de 21 anos sem
comprovação,
nos
autos,
da
condição de estudante no ano-
calendário 2008.
Os documentos de fls. 152 e ss, que dizem
respeito a boletos do curso de Direito,
ofertado pela Soc. Assist. de Ed. E
Culturas, não apontam nenhuma parcela
com vencimento para o ano-calendário
2008.
Os documentos de fls. 164 e ss, consistem
em boletos cujo cedente é UNIRP,
contudo, não é possível concluir que se
trata de curso superior ou escola técnica
de segundo grau, podendo, ao meu ver, se
tratar muito bem de curso de extensão,
não sujeito, portanto, à dedução.
A declaração de fl. 177, do Centro
Universitário do Norte Paulista, diz
respeito ao ano-calendário de 2006 e não
Manutenção
da
glosa.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

ao ano-calendário de 2008, objeto da
glosa.
Ou seja, persiste a falta de comprovação,
no sentido de que no ano-calendário 2008,
Nicole
Paes
estava
cursando
estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau.
Ante o exposto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de comprovar suas
alegações, apenas colacionando inúmeros documentos aos autos que, ao meu ver, não têm o
condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Cabe pontuar, ainda, que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição
do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a glosa listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento e o fato
que se pretende provar.
Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Dessa forma, entendo que, neste ponto, não merece amparo a pretensão da
recorrente, devendo ser mantida a decisão da DRJ.
3.2. Dedução de despesas médicas.
Com relação a despesas médicas, foi glosado o total da dedução declarada nos
anos calendários de 2005 e 2008, no valor de R$ 20.500,00 e R$ 30.300,00, respectivamente.
Quanto aos anos calendários de 2006 e 2007, a glosa foi parcial importando em
R$ 20,635,40 e R$ 27.110,23, respectivamente. A autoridade lançadora informa que o valor da
dedução aceita nestes anos se refere a pagamento comprovadamente feito para a UNIMED
relativo à filha Nicole, declarada e mantida como dependente da contribuinte naqueles anos
calendários. É de se ver:
Profissional
declarado.
Despesa glosada
Ano-calendário
Motivo da glosa da dedução
Reinaldo Pereira Barros
2005 a 2008
Falta de comprovação da realização da despesa e
quanto ao ano-calendário de 2008, a glosa também
ocorreu porque se refere a dedução com
dependente que foi glosada por se tratar de pessoa
com mais de 21 aos sem comprovação da condição
de estudante.
Antônio Carlos Clíneo
2005
Antônio Marcos Cavina
2005 a 2008
Odonto X
2005 a 2008
Fundação Assefaz
2005 a 2008
Clínica Médica Rocha Maciel
2005 a 2008
Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário fazer uma
breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Pois bem. Inicialmente, em relação às despesas relativas à filha Nicole Paes,
reputo como correta as glosas referentes ao ano-calendário 2008, eis que, conforme visto no
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

tópico anterior, persiste a falta de comprovação, no sentido de que no ano-calendário 2008,
Nicole Paes estava cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
Em relação às demais despesas, cuja motivação foi a ausência de comprovação,
após o exame da documentação acostada aos autos, opto por motivar a presente decisão, calcada
na seguinte análise:
Profissional
Motivo da glosa
Análise Recurso
Resultado
1
Reinaldo Pereira
Barros
Falta de comprovação.
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão do recorrente, pois não
fora juntado nos autos, qualquer documento para
afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no
sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento acima traçado, a apresentação de
recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos
elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Manutenção da glosa.
2
Antônio Carlos
Clíneo
Falta de comprovação.
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão do recorrente, pois não
fora juntado nos autos, qualquer documento para
afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no
sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento acima traçado, a apresentação de
recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos
elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Manutenção da glosa.
3
Antônio Marcos
Cavina
Falta de comprovação.
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão do recorrente, pois não
fora juntado nos autos, qualquer documento para
afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no
sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento acima traçado, a apresentação de
recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos
elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Manutenção da glosa.
4
Odonto X
Falta de comprovação.
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão do recorrente, pois não
fora juntado nos autos, qualquer documento para
afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no
sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento acima traçado, a apresentação de
recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos
elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o
Manutenção da glosa.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
5
Fundação
Assefaz
Falta de comprovação.
Da análise dos elementos
apresentados, verificamos que o documento relativo despesa médica declarada no ano- calendário
2005
com
FUNDAÇÃO
ASSEFAZ,
CNPJ
00.628.107/0001-89,
cuja cópia segue em
anexo
ao
presente
Termo, não especifica
qual(is)
é(são)
o(s)
plano(s) de saúde, não
contém
os
valores
mensais pagos e nem os
dependentes
inscritos
no(s)
respectivo(s)
plano(s), e não contém a
assinatura da respectiva
Gerente Local à época.
Consta nos autos os seguintes documentos: (i)
Declaração de fl. 40, que atesta o pagamento do
montante de R$ 8.000,00, no ano-calendário de 2005;
(ii) Declaração de fl. 120, que atesta o pagamento do
montante de R$ 9.510,00, no ano-calendário de 2007;
(iii) Declaração de fl. 121, que atesta o pagamento do
montante de R$ 8.833,56, no ano-calendário de 2006;
(iv) Declaração de fl. 123, que atesta o pagamento do
montante de R$ 7.990,18, no ano-calendário de 2005;
(v) Declaração de fl. 124, que atesta o pagamento do
montante de R$ 9.800,00, no ano-calendário de 2008.
Entendo que os documentos acostados, além de não
comprovarem o efetivo desembolso por parte da
recorrente, não identificam os reais beneficiários do
plano de saúde, levando em consideração que a
contribuinte colacionou em suas declarações de ajuste
anual, inúmeros dependentes sem a comprovação da
relação de dependência nos termos do art. 35, da Lei
n° 9.250, de 1995.
A propósito, é entendimento recorrente neste
Conselho, no sentido de que na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico
prestado ter sido emitido em nome do contribuinte
sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades. No
caso concreto, há inúmeras dúvidas a respeito do real
beneficiário do plano de saúde, ante a existência de
diversos contratos mencionados nos informes do
plano de saúde, motivo pelo qual, reputo correto a
glosa efetuada pela fiscalização.
Ao meu ver, caberia à contribuinte o ônus de
demonstrar
o
real
beneficiário
dos
contratos
mencionados nos informes do plano de saúde, o que
seria perfeitamente possível com a juntada dos
referidos contratos, o que não foi feito. Ademais, não
cabe transferir para a fiscalização o ônus de
comprovar suas alegações de defesa.
Dessa forma, reputo correto a glosa das despesas
relativas ao plano de saúde em epígrafe, por não haver
identificação dos beneficiários do plano de saúde.
Manutenção da glosa.
6
Clínica Médica
Rocha Maciel
Falta de comprovação.
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão do recorrente, pois não
fora juntado nos autos, qualquer documento para
afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no
sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento acima traçado, a apresentação de
recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos
elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Manutenção da glosa.
Dessa forma, tendo em vista que a contribuinte não desincumbiu do ônus de
comprovar a legitimidade das despesas pleiteadas, reputo como correta a glosa efetuada pela
fiscalização e mantida pela DRJ.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

3.3. Dedução de despesas com instrução.
Em relação à glosa das despesas com instrução, a motivação foi por ausência de
comprovação da realização da despesa, tendo sido glosado o total da dedução declarada junto à
Sociedade de Ensino Superior (CNPJ 59.978.494/0001-26) e à UNORP (CNPJ 45.099.843/0001-
25). Relativamente à Escola de Educação Infantil Faz de Conta, a glosa se deu porque a despesa
se refere ao neto da contribuinte que não foi aceito como seu dependente por falta de
apresentação de Termo de Guarda Judicial.
Abaixo, encontram-se as deduções pleiteadas e que dizem respeito às entidades
mencionadas acima, nas respectivas Declarações de Ajuste Anual:
Declaração de ajuste anual 2006 - Ano-calendário 2005 (fl. 07)
Nome do Beneficiário
CNPJ
Código
Valor Pago
Sociedade de Ensino Superior
59.978.494/0001-26
01
3.200,00
UNORP: Polyana Paes
45.099.843/0001-25
03
8.900,00
Escola de Educação Infantil Faz de Conta:
Carlos Henrique Thomaz
00.626.107/0001-89
03
2.500,00
Sociedade de Educação UNORP: Nicole Paes
45.099.843/0001-25
03
6.900,00

Declaração de ajuste anual 2007 - Ano-calendário 2006 (fl. 10)
Nome do Beneficiário
CNPJ
Código
Valor Pago
Sociedade de Ensino Superior: Polyana Paes
59.978.494/0001-26
03
6.900,00
UNORP
45.099.843/0001-25
01
5.500,00
Escola de Educação Infantil Faz de Conta:
Carlos Henrique Thomaz
00.626.107/0001-89
03
2.500,00
Sociedade de Educação UNORP: Nicole Paes
45.099.843/0001-25
03
6.900,00

Declaração de ajuste anual 2008 - Ano-calendário 2007 (fl. 15)
Nome do Beneficiário
CNPJ
Código
Valor Pago
Sociedade de Ensino Superior: Polyana Paes
59.978.494/0001-26
03
7.100,00
UNORP
45.099.843/0001-25
01
5.000,00
Escola de Educação Infantil Faz de Conta:
Carlos Henrique Thomaz
00.626.107/0001-89
03
3.200,00
Sociedade de Educação UNORP: Nicole Paes
45.099.843/0001-25
03
7.100,00

Declaração de ajuste anual 2009 - Ano-calendário 2008 (fl. 21)
Nome do Beneficiário
CNPJ
Tipo
Valor Pago
Sociedade de Ensino Superior: Polyana Paes
59.978.494/0001-26
Dependente
6.900,00
UNORP
45.099.843/0001-25
Titular
5.500,00
Sociedade de Educação UNORP: Nicole Paes
45.099.843/0001-25
Dependente
5.500,00
Inicialmente, em relação às despesas com a Escola de Educação Infantil Faz de
Conta, tendo em vista que, conforme acima, a contribuinte não comprovou a existência de
guarda judicial para que o neto fosse considerado dependente, nos termos do artigo 35, da Lei n°
9.250, de 1995, reputo como correta a glosa efetuada pela fiscalização.
Também reputo como correto a glosa das despesas com Polyana Paes, e que
dizem respeito aos anos-calendários 2006, 2007 e 2008, eis que, conforme tratado anteriormente,
trata-se de filha com mais de 21 anos, sem comprovação, nos autos, da condição de estudante.
No mesmo sentido, reputo correto a glosa das despesas com Nicole Paes, e que
dizem respeito ao ano-calendário 2008, eis que, conforme tratado anteriormente, trata-se de filha
com mais de 21 anos, sem comprovação, nos autos, da condição de estudante.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

Assim, resta examinar as seguintes deduções pleiteadas e que dizem respeito às
entidades mencionadas acima, nas respectivas Declarações de Ajuste Anual:
Declaração de ajuste anual 2006 - Ano-calendário 2005 (fl. 07)
Nome do Beneficiário
CNPJ
Código
Valor Pago
Sociedade de Ensino Superior
59.978.494/0001-26
01
3.200,00
UNORP: Polyana Paes
45.099.843/0001-25
03
8.900,00
Sociedade de Educação UNORP: Nicole Paes
45.099.843/0001-25
03
6.900,00

Declaração de ajuste anual 2007 - Ano-calendário 2006 (fl. 10)
Nome do Beneficiário
CNPJ
Código
Valor Pago
UNORP
45.099.843/0001-25
01
5.500,00
Sociedade de Educação UNORP: Nicole Paes
45.099.843/0001-25
03
6.900,00

Declaração de ajuste anual 2008 - Ano-calendário 2007 (fl. 15)
Nome do Beneficiário
CNPJ
Código
Valor Pago
UNORP
45.099.843/0001-25
01
5.000,00
Sociedade de Educação UNORP: Nicole Paes
45.099.843/0001-25
03
7.100,00

Declaração de ajuste anual 2009 - Ano-calendário 2008 (fl. 21)
Nome do Beneficiário
CNPJ
Tipo
Valor Pago
UNORP
45.099.843/0001-25
Titular
5.500,00
Nesse sentido, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte acostou aos autos, os
seguintes documentos que interessam ao debate em questão:
Documento
Fl.
Valor do Boleto
Vencimento
Pagamento
Valor Pago
Recibo do Sacado emitido por Soc. Assist.
de Ed. E Cultura – Centro Universitário do
Norte Paulista (UNORP), referente ao curso
de Direito – Noturno. Sacado: Nicole Paes
152
638,89
15/10/2006
03/10/2006
575,00
Recibo do Sacado emitido por Soc. Assist.
de Ed. E Cultura – Centro Universitário do
Norte Paulista (UNORP), referente ao curso
de Direito – Noturno. Sacado: Nicole Paes
153
638,89
15/11/2006
06/11/2006
575,00
Recibo do Sacado emitido por Soc. Assist.
de Ed. E Cultura – Centro Universitário do
Norte Paulista (UNORP), referente ao curso
de Direito – Noturno. Sacado: Nicole Paes
154
638,89
15/12/2006
05/12/2006
575,00
Recibo do Sacado emitido por Soc. Assist.
de Ed. E Cultura – Centro Universitário do
Norte Paulista (UNORP), referente ao curso
de Direito – Noturno. Sacado: Nicole Paes
155
638,89
15/09/2006
05/09/2006
575,00
Recibo do Sacado emitido por Soc. Assist.
de Ed. E Cultura – Centro Universitário do
Norte Paulista (UNORP), referente ao curso
de Direito – Noturno. Sacado: Nicole Paes
156
638,89
15/08/2006
02/08/2006
575,00
Recibo do Sacado emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA
LTDA.
Sacado:
Nicole Paes.
Sacador/Avalista:
UNORP
–
SOC.
ASSIST.
DE
ED.
CULTURA.
157
638,89
15/03/2006
03/2006
575,00
Recibo do Sacado emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA
LTDA.
Sacado: Nicole Paes. www.unorp.br
158
638,89
15/07/2006
04/07/2006
575,00
Recibo do Sacado emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA
LTDA.
Sacado: Nicole Paes. www.unorp.br
159
638,89
15/06/2006
06/06/2006
575,00
Recibo do Sacado emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA
LTDA.
Sacado: Nicole Paes. www.unorp.br
160
638,89
15/02/2006
02/02/2006
575,00
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

Recibo do Sacado emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA
LTDA.
Sacado: Nicole Paes. www.unorp.br
161
638,89
15/01/2006
04/01/2006
575,00
Recibo do Sacado emitido pelo BANCO
DAYCOVAL S.A. Sacado: Nicole Paes.
Sacador/Avalista: SOCIEDADE ASSIST.
DE EDUCAÇÃO E CULT
162
638,89
15/12/2005
03/11/2005
575,00
Recibo de Pagamento. UNIRP. Nicole Paes.
163
462,00
15/10/2008
20/10/2008
471,15
Recibo de Pagamento. UNIRP. Nicole Paes.
164
462,00
15/12/2008
Doc. ilegível
Doc. ilegível
Recibo de Pagamento. UNIRP. Nicole Paes.
165
462,00
15/08/2008
07/08/2008
386,79
Recibo do Sacado. UNIRP. Nicole Paes.
166
462,00
15/09/2008
12/09/2008
462,00
Recibo do Sacado emitido por Soc. Assist.
de Ed. E Cultura – Centro Universitário do
Norte Paulista (UNORP), referente ao curso
de Direito – Noturno. Sacado: Nicole Paes
167
638,89
15/02/2007
07/02/2007
575,00
Recibo do Sacado emitido por UNORP /
FIDC. Sacado: Nicole Paes
168
638,89
15/01/2007
04/01/2007
575,00
Recibo do Sacado emitido por Soc. Assist.
de Ed. E Cultura – Centro Universitário do
Norte Paulista (UNORP), referente ao curso
de Direito – Noturno. Sacado: Nicole Paes
169
638,89
15/10/2005
04/10/2005
575,00
Recibo do Sacado emitido pelo BANCO
DAYCOVAL S.A. Sacado: Nicole Paes.
Sacador/Avalista: SOCIEDADE ASSIST.
DE EDUCAÇÃO E CULT
169
638,89
15/12/2005
03/11/2005
575,00
Recibo do Sacado emitido por UNORP /
FIDC. Sacado: Nicole Paes
171/172
462,00
16/06/2009

Recibo do Sacado emitido por UNORP /
FIDC. Sacado: Nicole Paes
173/174
462,00
16/05/2009

Recibo do Sacado emitido por UNORP /
FIDC. Sacado: Nicole Paes
175/176
462,00
16/05/2009

Após o exame da documentação acostada aos autos, opto por motivar a presente
decisão, calcada na seguinte análise:
Documento
Fl.
Valor
do
Boleto
Vencimento
Pagamento
Valor
Pago
Análise Recurso
Recibo
do
Sacado
emitido
por
Soc.
Assist.
de
Ed.
E
Cultura
–
Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP),
referente
ao curso de Direito –
Noturno.
Sacado:
Nicole Paes
152
638,89
15/10/2006
03/10/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
03/10/2006
Recibo
do
Sacado
emitido
por
Soc.
Assist.
de
Ed.
E
Cultura
–
Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP),
referente
ao curso de Direito –
Noturno.
Sacado:
Nicole Paes
153
638,89
15/11/2006
06/11/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
06/11/2006
Recibo
do
Sacado
emitido
por
Soc.
Assist.
de
Ed.
E
Cultura
–
Centro
Universitário
do
154
638,89
15/12/2006
05/12/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
05/12/2006
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

Norte
Paulista
(UNORP),
referente
ao curso de Direito –
Noturno.
Sacado:
Nicole Paes
Recibo
do
Sacado
emitido
por
Soc.
Assist.
de
Ed.
E
Cultura
–
Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP),
referente
ao curso de Direito –
Noturno.
Sacado:
Nicole Paes
155
638,89
15/09/2006
05/09/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
05/09/2006
Recibo
do
Sacado
emitido
por
Soc.
Assist.
de
Ed.
E
Cultura
–
Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP),
referente
ao curso de Direito –
Noturno.
Sacado:
Nicole Paes
156
638,89
15/08/2006
02/08/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
02/08/2006
Recibo
do
Sacado
emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA.
Sacado: Nicole Paes.
Sacador/Avalista:
UNORP
–
SOC.
ASSIST.
DE
ED.
CULTURA.
157
638,89
15/03/2006
03/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
03/2006
Recibo
do
Sacado
emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA.
Sacado: Nicole Paes.
www.unorp.br
158
638,89
15/07/2006
04/07/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
04/07/2006
Recibo
do
Sacado
emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA.
Sacado: Nicole Paes.
www.unorp.br
159
638,89
15/06/2006
06/06/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
06/06/2006
Recibo
do
Sacado
emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA.
Sacado: Nicole Paes.
www.unorp.br
160
638,89
15/02/2006
02/02/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
02/02/2006
Recibo
do
Sacado
emitido por SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA.
Sacado: Nicole Paes.
www.unorp.br
161
638,89
15/01/2006
04/01/2006
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
04/01/2006
Recibo
do
Sacado
emitido pelo BANCO
DAYCOVAL
S.A.
Sacado: Nicole Paes.
Sacador/Avalista:
SOCIEDADE
162
638,89
15/12/2005
03/11/2005
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
03/11/2005
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

ASSIST.
DE
EDUCAÇÃO
E
CULT
Recibo de Pagamento.
UNIRP. Nicole Paes.
163
462,00
15/10/2008
20/10/2008
471,15
Reputo
correto
a
glosa
das
despesas com Nicole Paes, e que
dizem respeito ao ano-calendário
2008, eis que, conforme tratado
anteriormente, trata-se de filha
com mais de 21 anos, sem
comprovação, nos autos, da condição de estudante. Ao
contrário dos recibos emitidos pela
UNORP, nos recibos emitidos pelo
Centro Universitário de Rio Preto
(UNIRP), não há a menção do
curso, de modo que não é possível
concluir que se trata de curso
superior ou escola técnica de
segundo grau, podendo, ao meu
ver, se tratar muito bem de curso
de extensão, não sujeito, portanto,
à dedução.
Ou seja, persiste a falta de
comprovação, no sentido de que
no ano-calendário 2008, Nicole
Paes
estava
cursando
estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau.
Recibo de Pagamento.
UNIRP. Nicole Paes.
164
462,00
15/12/2008
Doc. ilegível
Doc.
ilegível
não é possível concluir que se trata
de curso superior ou escola técnica
de segundo grau, podendo, ao meu
ver, se tratar muito bem de curso
de extensão, não sujeito, portanto,
à dedução.
A declaração de fl. 177, do Centro
Universitário do Norte Paulista,
diz respeito ao ano-calendário de
2006 e não ao ano-calendário de
2008, objeto da glosa.
Ou seja, persiste a falta de
comprovação, no sentido de que
no ano-calendário 2008, Nicole
Paes
estava
cursando
estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau.
Recibo de Pagamento.
UNIRP. Nicole Paes.
165
462,00
15/08/2008
07/08/2008
386,79
não é possível concluir que se trata
de curso superior ou escola técnica
de segundo grau, podendo, ao meu
ver, se tratar muito bem de curso
de extensão, não sujeito, portanto,
à dedução.
A declaração de fl. 177, do Centro
Universitário do Norte Paulista,
diz respeito ao ano-calendário de
2006 e não ao ano-calendário de
2008, objeto da glosa.
Ou seja, persiste a falta de
comprovação, no sentido de que
no ano-calendário 2008, Nicole
Paes
estava
cursando
estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau.
Recibo do Sacado.
UNIRP. Nicole Paes.
166
462,00
15/09/2008
12/09/2008
462,00
não é possível concluir que se trata
de curso superior ou escola técnica
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

de segundo grau, podendo, ao meu
ver, se tratar muito bem de curso
de extensão, não sujeito, portanto,
à dedução.
A declaração de fl. 177, do Centro
Universitário do Norte Paulista,
diz respeito ao ano-calendário de
2006 e não ao ano-calendário de
2008, objeto da glosa.
Ou seja, persiste a falta de
comprovação, no sentido de que
no ano-calendário 2008, Nicole
Paes
estava
cursando
estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau.
Recibo
do
Sacado
emitido
por
Soc.
Assist.
de
Ed.
E
Cultura
–
Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP),
referente
ao curso de Direito –
Noturno.
Sacado:
Nicole Paes
167
638,89
15/02/2007
07/02/2007
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
07/02/2007
Recibo
do
Sacado
emitido por UNORP /
FIDC. Sacado: Nicole
Paes
168
638,89
15/01/2007
04/01/2007
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
04/01/2007
Recibo
do
Sacado
emitido
por
Soc.
Assist.
de
Ed.
E
Cultura
–
Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP),
referente
ao curso de Direito –
Noturno.
Sacado:
Nicole Paes
169
638,89
15/10/2005
04/10/2005
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
04/10/2007
Recibo
do
Sacado
emitido pelo BANCO
DAYCOVAL
S.A.
Sacado: Nicole Paes.
Sacador/Avalista:
SOCIEDADE
ASSIST.
DE
EDUCAÇÃO
E
CULT
169
638,89
15/12/2005
03/11/2005
575,00
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
03/11/2005
Recibo
do
Sacado
emitido por UNORP /
FIDC. Sacado: Nicole
Paes
171/172
462,00
16/06/2009

Despesa
referente
ao
ano-
calendário 2009, e que não é
objeto do presente lançamento.
Recibo
do
Sacado
emitido por UNORP /
FIDC. Sacado: Nicole
Paes
173/174
462,00
16/05/2009

Despesa
referente
ao
ano-
calendário 2009, e que não é
objeto do presente lançamento.
Recibo
do
Sacado
emitido por UNORP /
FIDC. Sacado: Nicole
Paes
175/176
462,00
16/05/2009

Despesa
referente
ao
ano-
calendário 2009, e que não é
objeto do presente lançamento.
Dessa forma, reputo comprovada as seguintes despesas, referentes aos anos-
calendários correspondentes, conforme abaixo:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

Documento
Fl.
Valor
do
Boleto
Vencimento
Pagamento
Valor
Pago
Análise Recurso
Recibo do Sacado emitido por Soc.
Assist. de Ed. E Cultura – Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP), referente ao curso de
Direito – Noturno. Sacado: Nicole
Paes
169
638,89
15/10/2005
04/10/2005
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
04/10/2007
Recibo do Sacado emitido pelo
BANCO DAYCOVAL S.A. Sacado:
Nicole
Paes.
Sacador/Avalista:
SOCIEDADE
ASSIST.
DE
EDUCAÇÃO E CULT
162
638,89
15/12/2005
03/11/2005
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
03/11/2005.
Documento
apresentado
em
duplicidade,
sendo possível aceitá-lo apenas
uma vez
TOTAL ANO-CALENDÁRIO 2005
1150
Comprovado o recolhimento de
1.150,00,
referente
ao
ano-
calendário 2005
Recibo
do
Sacado
emitido
por
SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA. Sacado: Nicole
Paes. www.unorp.br
161
638,89
15/01/2006
04/01/2006
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
04/01/2006
Recibo
do
Sacado
emitido
por
SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA. Sacado: Nicole
Paes. www.unorp.br
160
638,89
15/02/2006
02/02/2006
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
02/02/2006
Recibo
do
Sacado
emitido
por
SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA. Sacado: Nicole
Paes. Sacador/Avalista: UNORP –
SOC. ASSIST. DE ED. CULTURA.
157
638,89
15/03/2006
mar/06
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
03/2006
Recibo
do
Sacado
emitido
por
SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA. Sacado: Nicole
Paes. www.unorp.br
159
638,89
15/06/2006
06/06/2006
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
06/06/2006
Recibo
do
Sacado
emitido
por
SERCOL
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA. Sacado: Nicole
Paes. www.unorp.br
158
638,89
15/07/2006
04/07/2006
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
04/07/2006
Recibo do Sacado emitido por Soc.
Assist. de Ed. E Cultura – Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP), referente ao curso de
Direito – Noturno. Sacado: Nicole
Paes
156
638,89
15/08/2006
02/08/2006
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
02/08/2006
Recibo do Sacado emitido por Soc.
Assist. de Ed. E Cultura – Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP), referente ao curso de
Direito – Noturno. Sacado: Nicole
Paes
155
638,89
15/09/2006
05/09/2006
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
05/09/2006
Recibo do Sacado emitido por Soc.
Assist. de Ed. E Cultura – Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP), referente ao curso de
Direito – Noturno. Sacado: Nicole
Paes
152
638,89
15/10/2006
03/10/2006
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
03/10/2006
Recibo do Sacado emitido por Soc.
Assist. de Ed. E Cultura – Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP), referente ao curso de
Direito – Noturno. Sacado: Nicole
Paes
153
638,89
15/11/2006
06/11/2006
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
06/11/2006
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-007.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000351/2010-09

Recibo do Sacado emitido por Soc.
Assist. de Ed. E Cultura – Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP), referente ao curso de
Direito – Noturno. Sacado: Nicole
Paes
154
638,89
15/12/2006
05/12/2006
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
05/12/2006
TOTAL ANO-CALENDÁRIO 2006
5750
Comprovado o recolhimento de
5.750,00,
referente
ao
ano-
calendário 2006
Recibo
do
Sacado
emitido
por
UNORP / FIDC. Sacado: Nicole Paes 168
638,89
15/01/2007
04/01/2007
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
04/01/2007
Recibo do Sacado emitido por Soc.
Assist. de Ed. E Cultura – Centro
Universitário
do
Norte
Paulista
(UNORP), referente ao curso de
Direito – Noturno. Sacado: Nicole
Paes
167
638,89
15/02/2007
07/02/2007
575
Reputo comprovado o valor de
575,00,
com
pagamento
em
07/02/2007
TOTAL ANO-CALENDÁRIO 2007
1150
Comprovado o recolhimento de
1.150,00,
referente
ao
ano-
calendário 2007
Ante as considerações acima, entendo pelo restabelecimento das seguintes
deduções efetuadas a título de despesas de instrução, referentes à dependente Nicole Paes, filha
da contribuinte, respeitado os limites legais vigentes à época dos fatos geradores: (i) Ano-
calendário 2005, no montante de R$ 1.150,00; (ii) Ano-calendário 2006, no montante de R$
5.750,00; (iii) Ano-calendário 2007, no montante de R$ 1.150,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer as
seguintes deduções efetuadas a título de despesas de instrução, referentes à dependente Nicole
Paes, filha da contribuinte, respeitado os limites legais vigentes à época dos fatos geradores: (i)
Ano-calendário 2005, no montante de R$ 1.150,00; (ii) Ano-calendário 2006, no montante de R$
5.750,00; (iii) Ano-calendário 2007, no montante de R$ 1.150,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital